Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701322-22.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre a petição e documentos (id. 40823724 e 40823725) acostados pela impetrante. Brasília - DF, 3 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora